Tribunal: TJDFT
Processo: 0040636-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0040636-14.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS CHAGAS DOS SANTOS, CRISTINA CYPRIANO BULHOES DOS SANTOS, SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA. EMBARGADO: SPE BRASIL INCORPORACAO 41 LTDA., CARLOS CHAGAS DOS SANTOS, CRISTINA CYPRIANO BULHOES DOS SANTOS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.14824343- Pág.1/5, e Id. 14824293- Pag. 1/3 - no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora